Tribunal: TJMT
Processo: 1013356-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013356-62.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 111.493.021-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1013356-62.2023.8.11.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR COBRANÇA DE TAXAS E TARIFAS NÃO AUTORIZADAS
-
PE
DIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL – TAXAS E TARIFAS – VENDA CASADA – DESCONTOS INDEVIDOS - ASSUNTOS QUE ENVOLVEM MATÉRIAS TIPICAMENTE BANCÁRIA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Somente quando
a matéria for de reparação por dano moral, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível, o que não se verificou na espécie. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1013356-62.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança de Taxas e Tarifas Não Autorizadas n° 1011036-13.2023.8.11.0041, ajuizada por ELIZEU DE OLIVEIRA contra o BANCO BRADESCO S.A., visando tão somente a obrigação de fazer, indenização por danos materiais, morais e repetição do indébito em dobro.

O suscitado, ao declinar da competência, alegou que
a ação tem natureza eminentemente cível, não atendendo às especificações da competência da Vara Especializada em Direito Bancário
.

O Suscitante, por sua vez, asseverou que a pretensão formulada pela Requerente na inicial
não nega a existência de relação jurídica com a ré, pelo contrário, confessa ter conta junto a essa para recebimento de seus proventos, mas aduz que a ré vem efetuando descontos ilegais de sua conta referentes a taxas e tarifas.
A par disso, pede a aplicação do Provimento n. 004/2008/CM para definir a vara especializada como competente para o julgamento da ação.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1013356-62.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
em face do
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
para processar e julgar a
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança de Taxas e Tarifas Não Autorizadas n° 1011036-13.2023.8.11.0041, ajuizada por ELIZEU DE OLIVEIRA contra o BANCO BRADESCO S.A., visando tão somente a obrigação de fazer, indenização por danos materiais, morais e repetição do indébito em dobro.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança de Taxas e Tarifas Não Autorizadas n° 1011036-13.2023.8.11.0041.

Observa-se que a presente ação busca o ressarcimento em dobro decorrente de supostos descontos indevidos, tais como, venda casada, encargos bancários, taxas e tarifas não autorizadas e dano moral. Pede, ainda, seja determinada à empresa Requerida se abstenha de realizar os descontos mensais na conta do autor ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, sob pena de multa, nos termos do art. 84, §4o, CDC c/c art. 300 e 497, do NCPC (Pedidos, Id 113600126, p. 24/26).

Vê-se, assim, que diferentemente do que alega o juízo suscitado (Id 171446154),
a discussão
não se circunscreve
apenas e tão-somente à responsabilidade civil
, especialmente por envolver questões outras, como
descontos indevidos, tais como, venda casada, encargos bancários, taxas e tarifas não autorizadas
- discussões que envolvem relações de natureza tipicamente bancária, o que atrai a competência da Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVISÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas de Direito Bancário
as ações oriundas de contratos de cartão de crédito,
máxime se pretende discutir as abusividades na cobrança de juros e a realização de cobranças indevidas
”. (N.U 1025759-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021) (g.n)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NULIDADE – DISCUSSÃO ENVOLVENDO CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PRETENSÃO DE ANULAÇÃO, DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – ATIVIDADE PRESTADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, REGULADA E FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A questão tratada na ação de nulidade contratual
, veiculando também pedido concernente à devolução de valores e indenização por danos morais
afeta ao consórcio
é matéria de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, submetida ao critério de competência absoluta (ratione personae e ratione materiae), instituído pelo art. 1o, I, parágrafo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM
”. (N.U 1018269-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020) (g.n)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - LIDE DE NATUREZA BANCÁRIA - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1o, I, § 1o DO PROVIMENTO No 04/08/CM - CONFLITO PROCEDENTE.

A definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, previstas no § 1o, do inciso I, do artigo 1o, do Provimento no. 004/2008/CM.

Versando a causa sobre matéria de natureza tipicamente bancária
, qual seja, com o objetivo de compelir os bancos a se absterem de promover os descontos dos empréstimos consignados, com descontos em folha de pagamento, além do limite de 30% do vencimento líquido do autor,
a atribuição legal é do Juízo Especializado de Direito Bancário
”. (N.U 1019045-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) (g.n)

Apenas quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) é que será da competência da Vara Cível,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA
DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Quando a matéria for de reparação por dano moral
sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária
, a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (g.n)

Conflito conhecido para declarar o JUÍZO
DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
competente para processar e julgar a
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais por Cobrança de Taxas e Tarifas Não Autorizadas n° 1011036-13.2023.8.11.0041, ajuizada por ELIZEU DE OLIVEIRA contra o BANCO BRADESCO S.A
.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito bancário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023